Tribunal: TJBA
Processo: 8079344-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079344-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS TELES

Advogado(s)
:
ALINE TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO: JOSE ALBERTO COSTA TELES

Advogado(s)
:
EDSON DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Interdito proibitório entre co-herdeiros. Posse exclusiva. Alegação de omissão e contradição. Ônus da prova. Ausência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em ação de interdito proibitório. A parte embargante alega existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que, na condição de co-herdeiro, não haveria posse exclusiva antes da partilha nem possibilidade de esbulho entre herdeiros. Aduz ainda ausência de provas concretas do justo receio de turbação e suposta inversão indevida do ônus da prova, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, esclarecimentos.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a composse decorrente da herança e a impossibilidade de esbulho entre co-herdeiros antes da partilha; (ii) estabelecer se o julgado foi omisso quanto à insuficiência das provas que evidenciariam o justo receio de turbação; (iii) verificar se houve inversão indevida do ônus da prova, com afronta ao art. 373, I, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrenta de forma suficiente as teses apresentadas no recurso principal, reconhecendo que, embora se trate de herdeiros, a posse era exercida de forma exclusiva por uma das partes há mais de vinte anos, conforme demonstrado por provas testemunhais firmes e coerentes.

4. A jurisprudência admite a concessão de interdito proibitório mesmo em situações de composse, desde que comprovado o exercício exclusivo da posse e a existência de ameaça concreta à sua manutenção.

5. Quanto à alegada ausência de prova, o acórdão considera idônea a combinação entre boletim de ocorrência e prova testemunhal, ressaltando que a parte embargante não impugnou especificamente tais elementos, incidindo, assim, o art. 341 do CPC quanto à presunção de veracidade.

6. Não houve redistribuição do ônus da prova, mas sim o reconhecimento de que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A valoração das provas não configura omissão, mas exercício regular da função jurisdicional.

7. A irresignação da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício apto a ensejar embargos declaratórios, sendo vedado seu uso para simples reexame de matéria já decidida.

8. O julgado embargado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões capazes de alterar o resultado da decisão, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8079344-12.2019.8.05.0001
, em que é embargante
ANTONIO DOS SANTOS TELES

e embargado
JOSE ALBERTO COSTA TELES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.